Tribunal: TJBA
Processo: 8011175-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011175-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LETICIA D OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, ELIE PIERRE EID

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA, QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E TERAPÊUTICAS, ALÉM DE DANOS MORAIS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE INCIDEM SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, INCLUINDO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua oposição para rediscutir questões já analisadas e decididas.

Não há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão manteve integralmente a sentença, que condenou a embargante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 153.382,22 e danos morais no importe de R$ 20.000,00, majorando os honorários sucumbenciais em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não há omissão quanto à necessidade de comprovação do desembolso para reembolso das despesas médicas, uma vez que o acórdão considerou suficiente a documentação apresentada pela embargada, que demonstrou a realização do procedimento médico e das terapias, tendo a embargante apenas reembolsado parte dos valores.
Embargos conhecidos e rejeitados.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
8011175-02.2021.8.05.0001
, que tem como embargante o
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
e como embargada
LET
Í
CIA D’OLIVEIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA